Tribunal: TJPA
Processo: 0800674-22.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800674-22.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: SELMA SEBASTIANA CARVALHO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BASE. ART. 61, X, “A” DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1994 - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA.

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010, INSTRUMENTO NORMATIVO DIVERSO. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800674-22.2021.8.14.0008

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO: JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JUNIOR

APELADA: SELMA SEBASTIANA CARVALHO PINHEIRO

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE MENEZES CORRÊA JUNIOR (OAB/PA 12.598) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Barcarena interpôs recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de determinar a incorporação da Gratificação de Incentivo, no percentual de 15% (quinze por cento), prevista no art. 61, inciso X, alínea “a” do Regime Jurídico Único, no contracheque da parte autora, bem como determinar o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do pedido administrativo, e juros de mora calculados pelo índice da caderneta de poupança, arbitrando honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sustentou ter ingressado com ação direta de inconstitucionalidade (processo nº 0000442-14.2014.8.14.0000), na qual foi deferida medida cautelar suspendendo os efeitos da Lei Complementar nº 033, de 21 de dezembro de 2010, restando, assim, incabível a concessão da Gratificação por Incentivo de Aperfeiçoamento (especialização) para professores da Rede Municipal de Ensino.

Aduziu que o certificado de conclusão de curso, apresentado pela parte apelada, descumpriu os preceitos da Resolução nº CNE/CES nº 01/2007.

Conclusivamente, requereu o provimento deste recurso, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Em contrarrazões a parte apelada sustentou que o apelante se utiliza da suspensão do PCCR municipal (Lei Complementar nº 033/2010) para tentar induzir ao erro este Tribunal, visto que o pedido inicial está baseado na Lei Complementar nº 002/94 (RJU). Além disso, asseverou que o certificado outrora apresentado é válido e cumpriu os requisitos exigidos pelo MEC, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A parte autora mantém vínculo efetivo, cargo de Professor Pedagógico, nessa condição pleiteou o acréscimo de 15% (quinze por cento) ao vencimento base, a título de Gratificação de Incentivo (especialização), prevista no art. 61, inciso X, da Lei Complementar Municipal nº 002/94 (RJU) que assim dispõe:

Art. 61 Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento a todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções:

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento)

A norma condicionou o pagamento da vantagem pecuniária mediante obtenção de pós-graduação (especialização) na área de educação.

Diversamente do que tentou fazer crer o apelante, constata-se que a parte apelada preencheu o único requisito exigido pela legislação municipal transcrita acima, visto que comprovou a conclusão do
Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Educação Especial e Educação Inclusiva conforme o certificado anexado nestes autos.

Sobre a temática em questão esta Turma de Direito Público firmou compreensão quanto a necessidade de ser observada a Lei Complementar Municipal nº 002/94 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Barcarena, confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIPLOMA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, uma vez que ficou devidamente comprovada pela impetrante a conclusão de curso de pós-graduação por meio de diploma válido, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo ao recebimento da gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, que estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais: (...) X - Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento a todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento
)."

2. Não havendo na lei de regência qualquer condição para que a gratificação seja concedida, com disposição genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão juntado aos autos se revela suficiente ao reconhecimento do direito. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA em demandas semelhantes à dos autos.

3. Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800903-16.2020.8.14.0008 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023 )

Não deve ser acolhido o argumento quanto ao descumprimento da Resolução nº CNE/CES nº 01/2007, porquanto o simples fato do certificado apresentado não conter todas as informações elencadas pelo art. 7º, incisos I a V, da referida Resolução, de forma alguma invalida a titulação da apelada. A bem da verdade, essas informações a que se apega o apelante devem constar no histórico escolar como claramente vocaliza o §1º do retrocitado artigo.

No que alude à suspensão dos efeitos da Lei Complementar nº 033, de 21 de dezembro de 2010, em decorrência da medida cautelar proferida na ação direta de inconstitucionalidade (processo nº 0000442-14.2014.8.14.0000) cumpre observar, entretanto, que a pretensão da parte apelada se baseia em instrumento normativo diverso que é a Lei Complementar Municipal nº 002/94 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Barcarena, razão pela qual também deve ser rejeita essa alegação. No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
TESE DE SUSPENSÃO DO PCCR VIA ADI 000442-14.2014.8.14.0000. CLARO EQUÍVOCO DA PARTE RECORRENTE. OBJETO DA ADI REFERIDA (PCCR) DIVERSO DO FUNDAMENTO LEGAL DO PRESENTE PEDIDO, QUE SE BASEIA NO ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002/94, DISPONDO SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DE BARCARENA. NORMA QUE SE ENCONTRA EM VIGOR E NÃO FORA OBJETO DE SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS POR DECISÃO JUDICIAL
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800533-03.2021.8.14.0008 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 )

Assim, desacolhidos os argumentos recursais impõe ratificar o reconhecimento da pretensão autoral, visto que a Lei Complementar Municipal nº 002/94 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Barcarena exigiu tão somente a conclusão de especialização na área de educação, providência atendida pela parte recorrida como demonstrado anteriormente.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso confirmando a sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2024